Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-70.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000814-70.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CONCEICAO SOARES DA SILVA - CPF: 785.219.391-91 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1000814-70.2025.8.11.0055.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRENTE:
CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA.

RECORRIDA:
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
8 A 11/9/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. INGRESSO AO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC 41/2003. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 153/2011, ART. 13, §§ 1o E 11. “PROVENTOS INTEGRAIS” COMO 100% DA MÉDIA ARITMÉTICA, E NÃO COMO ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de revisão de aposentadoria por invalidez para proventos integrais correspondentes à última remuneração (R$ 5.110,70), com pagamento de diferenças desde 31/8/2024, e, subsidiariamente, de restituição de descontos previdenciários. A recorrente sustenta interpretação do art. 13, §§ 1o e 11, da LCM n.o 153/2011, no sentido de que “proventos integrais” equivalem à última remuneração, com base em diagnóstico de Síndrome de Burnout.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do art. 13, §§ 1o e 11, da LCM n.o 153/2011, “proventos integrais” significam a última remuneração ou 100% da média aritmética para servidor que ingressou após a EC 41/2003; (ii) estabelecer se é devida a restituição de contribuições previdenciárias diante do cálculo por média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso enfrenta os fundamentos da sentença e viabiliza o contraditório e a ampla defesa.

Para servidores que ingressaram após a EC 41/2003 (admissão da recorrente em 15/05/2006), a Constituição e a legislação de regência impõem o cálculo dos proventos pela média aritmética das remunerações utilizadas como base de contribuição (CF, art. 40, §§ 3o, 8o e 17; Lei n.o 10.887/2004).

A LCM n.o 153/2011, art. 13, § 1o, prevê proventos integrais nos casos de doença grave, mas, para ingressos a partir de 01/01/2004, o § 11 expressamente fixa a integralidade “da média aritmética”, não a última remuneração.

A expressão “proventos integrais” equivale a 100% do valor calculado (média aritmética), sem proporcionalização pelo tempo de contribuição, e não à última remuneração, conforme também esclarece a Portaria n.o 1467/2022.

Precedentes desta Turma Recursal e do STF firmam que, para ingresso posterior à EC 41/2003, inclusive em aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave, o parâmetro é a média contributiva; integralidade refere-se ao percentual (100%) aplicado sobre a média, e não à paridade com a última remuneração (RE 924456, RG; N.U 1008649-64.2019.8.11.0041; N.U 1000856-84.2021.8.11.0015; N.U 0001873-13.2014.8.11.0018).

Inviável a restituição das contribuições previdenciárias, pois a incidência sobre a remuneração da ativa decorre de lei, e o fato de os proventos serem calculados pela média não configura ilegalidade que autorize devolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para servidor que ingressou após a EC 41/2003, “proventos integrais” em aposentadoria por invalidez significam 100% da média aritmética das remunerações de contribuição, e não a última remuneração da ativa.

2. Os arts. 13, §§ 1o e 11, da LCM n.o 153/2011 conformam-se ao regime constitucional e legal de cálculo por média para ingressos a partir de 01/01/2004, inclusive em hipóteses de doença grave.

3. Não há direito à restituição de contribuições previdenciárias regularmente recolhidas sobre a remuneração da ativa pelo simples fato de os proventos serem apurados por média.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 3o, 8o e 17; EC n.o 41/2003; EC n.o 70/2012, art. 6o-A e art. 2o; Lei n.o 10.887/2004, art. 1o; LCM n.o 153/2011 (Tangará da Serra/MT), art. 13, §§ 1o e 11; Lei n.o 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 487, I, e art. 98, § 3o; Portaria n.o 1467/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 924456, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 05/04/2017, DJe 08/09/2017 (RG – mérito); TJMT, N.U 1008649-64.2019.8.11.0041, Turma Recursal Única, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 05/05/2022, DJE 06/05/2022; TJMT, N.U 1000856-84.2021.8.11.0015, Turma Recursal Única, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14/02/2022, DJE 16/02/2022; TJMT, N.U 0001873-13.2014.8.11.0018, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Alexandre Elias Filho, j. 18/05/2022, DJE 18/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 30511729), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que a sentença incorreu em erro ao interpretar que a demanda contestava a aplicação da Lei Complementar Municipal no 153/2011.

Argumentou que seu pleito sempre foi pela correta aplicação da referida lei, que, em seu entendimento, garantiria proventos correspondentes à última remuneração nos casos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, reconhecendo e declarando o direito à revisão de sua aposentadoria por invalidez com proventos integrais, correspondentes à última remuneração, no valor de R$ 5.110,70, nos termos do art. 13, § 1o, da LCM no 135/2011, com base no diagnóstico da Síndrome de Burnout, enquadrada como doença grave, bem como o pagamento dos valores retroativos desde a data da concessão do benefício (31/8/2024), correspondente à diferença entre os proventos pagos e a última remuneração (R$ 5.110,70), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios.

Alternativamente, caso não deferida a revisão com proventos integrais, requer o reconhecimento do direito à restituição dos descontos previdenciários indevidos, com a devolução dos valores corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios.

Em contrarrazões, o reclamado pugnou pela manutenção da sentença, alegando que o recurso viola o princípio da dialeticidade e que a legislação municipal é clara ao prever o cálculo pela média aritmética para servidores que ingressaram após 2004, mesmo em casos de doenças graves.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, afasto a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso apresenta fundamentação suficiente para impugnar os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside na interpretação do art. 13, §§1o e 11, da Lei Complementar Municipal no 153/2011, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores de Tangará da Serra/MT.

A autora alega que deveria receber o equivalente à sua última remuneração na ativa (R$ 5.110,70), enquanto o reclamado concedeu benefício no valor de R$ 2.577,30, calculado pela média aritmética das contribuições.

O art. 13, §§1o e 11, estabelece:

§1o Os proventos da aposentadoria por incapacidade permanente serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão calculados pela integralidade da média aritmética, nos termos do parágrafo 11.

§11 Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: [...] ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito a aposentadoria com proventos com integrais calculados pela média aritmética, nos termos do art. 40 desta lei complementar, para os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 1o/01/2004.

A recorrente sustenta que a expressão "
proventos integrais
" deveria corresponder à sua última remuneração na ativa. Contudo,
tal interpretação
não
encontra respaldo na legislação aplicável
.

Com efeito, após a Emenda Constitucional no 41/2003, houve significativa alteração na sistemática de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos.

Para aqueles que ingressaram no serviço público após sua vigência, como a recorrente (admitida em 15/05/2006),
os proventos passaram a ser calculados com base na média aritmética das remunerações utilizadas como base para as contribuições previdenciárias
,
e não mais com base na última remuneração do cargo efetivo
.

A Lei Complementar Municipal no 153/2011, em consonância com a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), estabeleceu claramente que, mesmo nos casos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave (como a Síndrome de Burnout),
os proventos serão calculados "pela integralidade da média aritmética" para servidores que ingressaram no serviço público após 01/01/2004
.

Nesse contexto, a expressão "proventos integrais"
não significa o valor da última remuneração
,
mas sim a aplicação integral (100%) da média aritmética das contribuições
, sem proporcionalização pelo tempo de contribuição.

Tal interpretação é corroborada pela Portaria no 1467/2022, que define "proventos integrais" como "regra de definição do valor inicial de proventos, sem proporcionalização, que corresponderão a 100% (cem por cento) do valor calculado".

Assim, o recorrido agiu em estrita observância ao princípio da legalidade ao calcular os proventos da recorrente pela média aritmética das maiores remunerações do período contributivo, conforme previsto no art. 40 da Lei Complementar Municipal no 153/2011.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRETENSÃO DE REVERSÃO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. HANSENÍASE. DOENÇA GRAVE. INGRESSO DO SERVIDOR PÚBLICO APÓS A DATA DE PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. APOSENTADORIA CONCEDIDA A PARTIR DA MÉDIA ARITMÉTICA DOS PROVENTOS INTEGRAIS. CONFORMIDADE COM A NORMA LEGAL CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ELIANE APARECIDA CICILIATI DALL AGNOL em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP, em que a autora pleiteia a revisão da aposentadoria por invalidez de proventos proporcionais em proventos integrais.

2. No presente caso, a autora ingressou no serviço público em 01.08.2008, tendo sido concedida a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em 09.08.2019, havendo diminuição de seu salário na ativa de R$ 4.957,54 (quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) para R$ 3.375,15 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e quinze centavos).

3. A controvérsia reside no cálculo dos proventos da aposentadoria por invalidez. Ao contrário do alegado pela Recorrente, o direito de aposentadoria por invalidez integral com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria é restrita aos servidores que tenham ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003. Para os servidores ingressantes no serviço público após 19.12.2003, os proventos da aposentaria por invalidez permanente serão calculados segundo a média contributiva, nos termos dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

4. Nos termos do disposto no art. 12 da Lei municipal no 2295, de 13 de abril de 2016, os proventos de aposentadoria com base na última remuneração do cargo efetivo em que ela se der são restritos aos servidores que tenham ingressado no serviço público até 19 de dezembro de 2003, data de publicação da Emenda Constitucional no 41/2003, sendo que, para os demais, o valor dos proventos serão integrais na forma do cálculo da média aritmética, conforme abaixo se vê:

Art. 12. O servidor que, estando ou não em gozo de auxílio- doença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício de seu cargo ou outro de atribuições e atividades compatíveis com a limitação que tenha sofrido, respeitada a habilitação exigida, será aposentado por invalidez, mediante exame e laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Município.

§ 1o Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no § 8o e § 9o, deste artigo, casos em que os proventos serão integrais na forma do cálculo da média aritmética, conforme legislação vigente:

I - o servidor que tenha ingressado no serviço público até 19 de dezembro de 2003, data de publicação da Emenda Constitucional no 41/2003, e venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, e que a doença pela qual gerou a incapacidade:

a) estiver elencada no artigo 12 § 8o e § 9o desta Lei, tem direito a proventos de aposentadoria garantindo-lhes a integralidade com base na última remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da Lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal;

b) não estiver elencada no artigo 12 § 8o e § 9o desta Lei, terá direito aos proventos de aposentadoria calculados pela média aritmética, sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Com efeito, o direito de aposentadoria por invalidez integral com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria é restrita aos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que tenham ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 (...) Ainda de acordo com o dispositivo retro, para os servidores ingressantes no serviço público após 19.12.2003, os proventos da aposentaria por invalidez permanente serão calculados segundo a média contributiva, nos termos dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal, verbis: § 3o Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei
. § 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. § 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei. No mesmo sentido, é claro o art. 12 da Lei municipal no 2295, de 13 de abril de 2016, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Sinop/MT, no sentido de que os proventos de aposentadoria com base na última remuneração do cargo efetivo em que ela se der são restritos aos servidores que tenham ingressado no serviço público até 19 de dezembro de 2003, data de publicação da Emenda Constitucional no 41/2003, sendo que, para os demais, o valor dos proventos serão integrais na forma do cálculo da média aritmética (...)Assim, não havendo nos autos prova ou indício de que a aposentadoria da reclamante não corresponda aos proventos integrais na forma do cálculo da média aritmética, como é devida para a hipótese, a rejeição do pedido é medida que se impõe”.

6. A respeito da matéria, eis entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS EMENDA CONSTITUICIONAL No 41/2003. CÁLCULO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM A LEI No 10.887/2004. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência

2. Pretensão recursal é a declaração do direito em receber proventos de aposentadoria de modo integral.

3. In casu, não há falar em aplicação do regramento da Emenda Constitucional no 70/2012, pois a parte autora ingressou no serviço público após a vigência da Emenda Constitucional no 41/2003. Desse modo, aplica-se a regra do artigo 1o, da Lei 10.887/2004, que estabelece o montante como alicerce na média aritmética de 80% (oitenta por cento) das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.

4. A garantia do pagamento integral somente se aplica aos servidores incluídos nos quadros da administração até a data da publicação da Emenda Constitucional no 41/2003.

5. Sentença mantida

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008649-64.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO– PRETENSÃO DE CONVERSÃO de aposentadoria COM PROVENTOS INTEGRAIS–IMPOSSIBILIDADE – APOSENTADORIA CONCEDIDA A PARTIR DA MÉDIA ARITMÉTICA DOS PROVENTOS INTEGRAIS – CONFORMIDADE COM A NORMA LEGAL CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE improcedência mantida – RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO. (N.U 1000856-84.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

7. Nesse sentido é o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1o, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1o DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6o-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1o, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2o da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5o, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”. (RE 924456, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017)

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1016600-56.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVIMENTOS INTEGRAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINADO O PAGAMENTO DOS PROVENTOS NA INTEGRALIDADE DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR – INVIABILIDADE –
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS 31/12/2003 – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE ANTES DE 13/11/2019 – CÁLCULO DOS PROVENTOS INTEGRAIS NA FORMA DO § 3o DO ART. 40 DA CF COM A REDAÇÃO DADA PELA EC 41/2003 E DA LEI N. 10.887/2004 – DIREITO À PERCEPÇÃO DE 100% DA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS 80% MAIORES CONTRIBUIÇÕES – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Se o servidor tomou posse a partir de 31/12/2003 e foi aposentado por incapacidade permanente antes de 13/11/2019, a aposentadoria com proventos integrais lhe dará direito ao percebimento de 100% do resultado da média aritmética simples das 80% maiores bases de cálculo para a contribuição ao regime de previdência, limitado à última remuneração, nos termos do art. 40, § 3o, da CF, com a redação dada pela EC 41/2003, e da Lei n. 10.887/2004
. 2. Recurso provido.
(N.U 0001873-13.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022) (grifei).

Quanto ao pedido subsidiário de restituição dos descontos previdenciários,
também não merece acolhimento
.

A recorrente contribuiu sobre sua remuneração integral durante a atividade, conforme determina a legislação previdenciária, e o fato de seus proventos serem calculados pela média aritmética não configura ilegalidade que justifique a devolução das contribuições.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025